Tribunal: STF
Processo: ADPF 1076
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Requereu sua admissão como amicus curiae a Defensoria Pública da União (eDOC 18).



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva. Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil. É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc. 



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do amicus curiae.



    Ambos os requisitos restam atendidos, visto que a Defensoria Pública da União é instituição essencial à justiça com guarida constitucional e órgão da execução penal, prestando assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, incluindo grande parte da população carcerária e pessoas em medidas de segurança.



    Admito no feito, assim, na condição de amicus curiae, a Defensoria Pública da União.



    Passo à apreciação do pleito liminar.



    Adoto o relatório lançado por ocasião da decisão que determinou a oitiva do Conselho Nacional de Justiça, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República (eDOC 07), rememorando que a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental veio distribuída por dependência e tramita conjuntamente às Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº. 7.389 e 7.454.



    Em manifestação assinada pela Ministra e então Presidente Rosa Weber (eDOC 09), o Conselho Nacional de Justiça afirma que a Resolução CNJ nº. 487/20 é direcionada ao Poder Judiciário e regulamenta disposições já previstas pela Lei 10.216/2001 e pela Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, tendo por escopo a proteção do direito fundamental à saúde de pessoas com transtorno mental ou outra forma de deficiência psicossocial durante o ciclo penal, a exemplo das anteriores Resolução CNJ nº. 113/2010 e Recomendação CNJ nº. 35/2011.



    Recorda que a resolução impugnada foi proposta por Grupo de Trabalho instituído pela Portaria CNJ nº. 142, de 18 de maio de 2021, o qual contou, entre outros, com a participação de representantes da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), tendo o voto do eminente Conselheiro Mauro Pereira Martins sido aprovado por unanimidade pelo Plenário do CNJ (procedimento nº. 0007026-10.2022.2.00.0000). Argumenta, ainda, que o Poder Judiciário brasileiro se encontra em injustificável mora em relação à efetivação do modelo legal de assistência à saúde mental de modo integrado às Redes de Atenção Psicossocial (RAPS) e caracteriza argumentos de fato deduzidos na petição inicial como inverídicos.



    A Advocacia-Geral da União, por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento da arguição por inobservância ao requisito da subsidiariedade e, no mérito, pela improcedência do pedido (eDOC 15). Alega que a resolução questionada compõe os esforços do Brasil de atendimento à sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Ximenes Lopes v. Brasil, e que ela complementa vasto arcabouço normativo pré-existente sobre o adequado modelo de tratamento jurídico e assistência à saúde mental.



    Por fim, a Procuradoria Geral da República opinou pela parcial procedência do pedido (eDOC 20), propondo interpretação conforme aos artigos 13, caput, §§1º e 2º, e 16 a 18, da Resolução impugnada, considerando insuficientes os prazos previstos para interdição e fechamento de atividades de ATPs e HTCPs.



    Em petição de eDOC 24, a parte autora reitera o pedido de apreciação do pleito liminar e junta aos autos cópia de decisão monocrática proferida por esta Corte no bojo do Mandado de Segurança nº. 39.747, impetrado pelo Estado do Rio de Janeiro, determinando a manutenção em funcionamento dos “hospitais destinados ao cumprimento das medidas de segurança e cautelares de internação, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, observados os direitos previstos no art. 2º da Lei nº. 10.216/2001, até que seja observado o Tema RG nº. 698 deste Supremo Tribunal”.



    Em síntese, é o relato complementar. Decido.



    Embora adotado o rito abreviado, é de fato importante a apreciação do pleito liminar a fim de se evitar a criação de um ambiente de insegurança jurídica que prejudique a implementação da política pública judiciária estabelecida pela Resolução CNJ nº. 487/2023 e que se encontra em execução.



    Havendo três ações de controle concentrado de constitucionalidade sobre a matéria, é salutar, afinal, que se pronuncie o Plenário desta Suprema Corte, inclusive tomando em conta o espírito da lei pelo disposto no art. 5º, §3º, da Lei 9.882/1999 e no art. 21 da Lei 9.868/1999.



    Por ora, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo da detida análise a ser feita sobre todos os fundamentos elencados pelo autor na petição inicial por ocasião do julgamento de mérito.



    No que tange à verossimilhança das alegações, pontuo que o tema objeto da resolução impugnada se sustenta em amplo arcabouço normativo de ordem convencional, constitucional, legal e infralegal, os quais passam pela Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis ou Degradantes e seu Protocolo Facultativo, pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, pelas Leis Federais nº. 10.216/2001 e nº. 13.416/2015, além de Resoluções do Conselho Nacional de Direitos Humanos (Resolução CNDH nº. 08/2019), do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (Resolução CNPCP nº. 04/2010) e do próprio Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ nº. 113/2010 e Recomendação CNJ nº. 35/2011).



    Os prazos previstos pelos artigos 16, 17 e 18 da Resolução CNJ nº. 487/2023 não são peremptórios, foram já prorrogados pelo eminente Conselho Nacional de Justiça e poderão o ser uma vez mais, em caso de comprovada necessidade.



    Tal análise, porém, cabe ao próprio CNJ, em necessário diálogo com os entes federados.



    O perigo na demora demonstra ser, a rigor, o inverso do que é alegado, visto que eventual concessão do pleito liminar interromperia a implementação em curso de uma política pública de alta complexidade e incontroversa relevância.



    Há inúmeras publicações no sítio virtual do Conselho Nacional de Justiça e órgãos de imprensa evidenciando a intensidade desse percurso, com diálogo e avanços significativos junto aos entes federados. 



    Destaco, em particular, o Painel de divulgação das ações para a implementação e o monitoramento das ações estaduais (https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/direitos-humanos/politica-antimanicomial-do-poder-judiciario/painel-de-acoes-estaduais-para-implementacao-da-resolucao-cnj-n-487-2023) a indicar, nesta data, 17 (dezessete) unidades da federação que já instituíram Grupos de Trabalho, 18 (dezoito) unidades que já procederam à interdição parcial de estabelecimentos, alas ou instituições congêneres de custódia e tratamento psiquiátrico e 15 (quinze) entes que já contam com equipes conectoras entre o Poder Judiciário e a Saúde por meio do serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a Lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).



    A suspensão liminar dos efeitos da Resolução CNJ nº. 487/2023 implicaria, portanto, enorme prejuízo à implementação em curso de uma política pública amplamente discutida e legitimamente estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, com grandes repercussões na proteção do direito constitucional à saúde.



    Pelo exposto, admito a Defensoria Pública da União como amicus curiae e indefiro o pleito liminar, devendo ser garantida a prorrogação dos prazos previstos nos artigos 16 a 18 da Resolução CNJ nº. 487/2023 quando comprovadamente necessário e conforme análise a ser realizada pelo Conselho Nacional de Justiça.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



    Ministro EDSON FACHIN



    Relator



    Documento assinado digitalmente